Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-20.2025.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000071-20.2025.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEMICER RODRIGUES SILVA - CPF: 027.279.271-34 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA COM OBTENÇÃO DE EXTRATOS E MICROFILMAGENS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por desfalques em contas do PASEP: (i) se deve ser considerado o saque do saldo em 2001 ou (ii) a data em que a titular obteve acesso aos extratos e microfilmagens, em 2024, que revelaram os desfalques.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no Tema Repetitivo no 1150, fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável é o decenal do art. 205 do CC, tendo como termo inicial a data em que o titular “comprovadamente toma ciência” dos desfalques.

4. A ciência inequívoca não pode ser presumida pelo mero saque do saldo, sendo necessária a análise detalhada das movimentações históricas da conta, apenas viabilizada com os extratos e microfilmagens fornecidos em 2024.

5. A decisão monocrática aplicou corretamente o precedente vinculante do STJ, em consonância com a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, bem como com precedentes desta Corte.

6. Inexistem fundamentos para afastar a decisão agravada, que se encontra em plena conformidade com a jurisprudência e legislação aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional decenal para pretensões de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP tem como termo inicial a data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques, mediante acesso aos extratos e microfilmagens. 2. O mero saque do saldo não configura ciência inequívoca da lesão.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática do Relator que, nos autos do Recurso de Apelação no 1000071-20.2025.8.11.0036, deu provimento ao recurso interposto pela autora para cassar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito (cf. Id. no 294414382).

Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que: a) o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal é a data em que a titular tomou ciência dos desfalques, o que ocorreu no momento do saque dos valores em 16/05/2001; b) a jurisprudência pacificou o entendimento de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que ocorreu o saque na conta individual do PASEP; c) tendo o saque ocorrido em 16/05/2001 e a ação sido ajuizada apenas em 25/01/2025, estaria configurada a prescrição; d) a decisão monocrática violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer concessão do juízo de retratação para que seja o presente recurso recebido e encaminhado à mesa, para julgamento, para que a Câmara lhe dê PROVIMENTO, a fim de ser negado provimento o Recurso de Apelação interposto pela agravada, ora autora, por ser medida da mais lídima justiça.

(cf. Id. no 299415381).

Nas contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que esta aplicou corretamente o entendimento do STJ, pois a ciência inequívoca da lesão somente ocorreu com o recebimento dos extratos e microfilmagens, marco a ser considerado para a contagem do prazo prescricional.

(cf. Id. no 305002373).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., na forma de agravo interno, dirige-se contra a decisão monocrática que afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau e determinou o regular prosseguimento da ação. A controvérsia principal concentra-se na definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional nas demandas que discutem desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

O juízo de primeiro grau entendeu que a prescrição teve início em 16/05/2001, data em que a autora sacou o saldo disponível em sua conta PASEP. A decisão agravada, por sua vez, concluiu que o prazo prescricional começou a fluir somente em 03/07/2024, quando a autora teve acesso aos extratos e microfilmagens da conta, possibilitando a efetiva ciência dos desfalques alegados.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação do agravante quanto à aplicabilidade do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, expressamente fixou o prazo decenal do art. 205 do Código Civil para as pretensões de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. Trata-se de precedente vinculante que deve ser observado por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A tentativa do agravante de afastar a aplicação do prazo decenal sob o argumento de que a demanda seria revisional de saldo com alteração de índices legais, e não indenizatória por desfalques, não encontra respaldo na causa de pedir da ação original. Como já analisado anteriormente, a autora fundamenta sua pretensão na existência de desfalques decorrentes da má gestão da conta PASEP, situação expressamente abrangida pelo Tema 1150 do STJ.

O STJ, ao julgar o Tema 1150, estabeleceu que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. A expressão “comprovadamente toma ciência” é crucial para a correta compreensão da tese fixada, indicando que não basta a mera possibilidade teórica de conhecimento, sendo necessária a efetiva ciência dos desfalques.

A aplicação adequada da teoria da actio nata, em sua faceta subjetiva, orienta que o prazo prescricional somente começa a fluir quando o titular do direito violado tem conhecimento da lesão e de sua extensão.

No caso em exame, não se mostra razoável presumir que o mero recebimento do saldo disponível na conta PASEP seja suficiente para conferir à autora ciência inequívoca acerca de eventuais desfalques ou irregularidades na administração dos valores ao longo dos anos. A verificação de possíveis falhas na aplicação dos índices de correção monetária, juros e rendimentos, bem como a constatação de saques indevidos ou de outras inconsistências, exige o acesso a informações detalhadas sobre a movimentação histórica da conta, o que somente se tornou viável com a disponibilização dos extratos e microfilmagens em 03/07/2024.

O correntista, desprovido de conhecimentos técnicos específicos em matéria financeira e contábil, encontra-se em evidente situação de hipossuficiência em relação à instituição financeira responsável pela gestão do fundo. Não se mostra razoável exigir do titular da conta que, no momento do saque final do saldo disponível, possua plena ciência de eventuais irregularidades ocorridas ao longo de décadas de administração, sobretudo quando não lhe foi assegurado acesso ao histórico integral das movimentações nem aos critérios adotados para a atualização dos valores.

Este entendimento encontra amparo em diversos julgados deste Tribunal de Justiça, conforme mencionado na decisão agravada, que corretamente interpretaram a tese fixada pelo STJ no sentido de que a ciência dos desfalques somente ocorre quando o titular tem acesso aos extratos detalhados e microfilmagens da conta PASEP.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP
.
SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Conforme o Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional para ressarcimento de desfalques em conta PASEP é decenal, iniciando-se na data em que o titular comprova ter tomado ciência dos saques indevidos. 4. O Apelante demonstrou que tomou ciência dos desfalques apenas em 27/08/2024, ao retirar o extrato de sua conta PASEP. Dessa forma, a ação ajuizada em setembro de 2024 não está prescrita. 5. A sentença deve ser anulada para que se proceda à produção de prova pericial, necessária para apurar os valores devidos. [...]” (TJ-MT N.U 1042682-07.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)(g.n)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL
–
CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil

(TEMA 1150/STJ). 2. O termo inicial da prescrição é a data em que a parte autora tomou ciência, comprovadamente, do saldo da conta vinculada ao PASEP, que no caso, ocorreu quando da obtenção da microfilmagem dos extratos. 3 . Recurso provido.-” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281583120248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024).

Não há nos autos elementos que indiquem que a autora tenha tido acesso a informações detalhadas sobre a movimentação de sua conta PASEP antes de 03/07/2024, não sendo possível presumir sua ciência dos alegados desfalques na data do saque ocorrido em 16/05/2001.

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em 25/01/2025, menos de um ano após a ciência efetiva dos desfalques, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na inicial, sendo correta a decisão agravada que determinou o prosseguimento do feito.

Quanto à alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não vislumbro qualquer ofensa a tais princípios na decisão agravada, que se limitou a aplicar corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1150, interpretando-o em consonância com a teoria da actio nata e com os princípios que regem as relações de consumo.

Por fim, ressalto que a decisão monocrática foi proferida com amparo no art. 932, V, "b", do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, como é o caso dos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025